Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME NÃO AFASTADA. 2. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE EFEITOS LIBERATÓRIOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA COTEJADA. 4. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 6. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUIDADOS DE FAMILIARES NÃO DEMONSTRADA. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. É legítimo o exame preliminar da droga realizado a partir de laudo lavrado por perito ad hoc, que atestou a existência de maconha, ainda que não conste exatamente a massa do narcótico, a ser confirmada depois por laudo definitivo, servindo o documento público, num primeiro momento, para configurar a materialidade delitiva.
2. A alegada condição de usuário, e não de traficante de drogas, por não restar claramente demonstrada à primeira vista, não permite a concessão da ordem liberatória, porquanto o habeas corpus não comporta maior instrução probatória.
3. É inviável a extensão de efeitos de ordem liberatória concedida pelo magistrado a outro indiciado, quando verificada a distinção de situações pessoais, especialmente diante dos inúmeros antecedentes apresentados pelo paciente, que evidenciam seu envolvimento cotidiano com ilicitudes.
4. Os antecedentes criminais do paciente representam indicativo concreto da delinquência habitual e justificam, por isso, sua prisão preventiva a bem da ordem pública, para evitar a prática de novos delitos.
5. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
6. A não comprovação mínima da necessidade de oferecer cuidados a seus familiares, embora efetivamente intimado para tanto, torna inconsistente o argumento, não se prestando a fundamentar a soltura do paciente.
7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 423.420.038-70 (PACIENTE), COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), RENAN BORGES DE OLIVEIRA SILVA (INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
. 1. NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME NÃO AFASTADA.
2.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA
QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
3. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE EFEITOS LIBERATÓRIOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA COTEJADA. 4. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

ANTECEDENTES CRIMINAIS. REITERAÇÃO DELITIVA
.

5
.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INAPLICABILIDADE
. 6.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUIDADOS DE FAMILIARES NÃO DEMONSTRADA.
7
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É legítimo o exame preliminar da droga realizado a partir de laudo lavrado por perito
ad hoc
, que atestou a existência de maconha, ainda que não conste exatamente a massa do narcótico, a ser confirmada depois por laudo definitivo, servindo
o documento
público
, num primeiro momento, para configurar a materialidade delitiva.

2. A alegada condição de usuário, e não de traficante de drogas, por não restar claramente demonstrada à primeira vista, não permite a concessão da ordem liberatória, porquanto o
habeas
corpus
não
comporta
maior instrução
probatória
.

3. É inviável a extensão de efeitos de ordem liberatória concedida pelo magistrado a outro indiciado, quando verificada a distinção de situações pessoais, especialmente diante dos inúmeros antecedentes apresentados
pelo
paciente, que evidenciam
seu
envolvimento cotidiano com ilicitudes.

4.
Os antecedentes criminais do paciente representam
indicativo concreto da delinquência habitual
e
justifica
m, por isso,

sua
prisão preventiva a bem da ordem pública, para evitar a prática de novos delitos
.

5.

Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6.
A não comprovação mínima da necessidade de oferecer cuidados a seus familiares, embora efetivamente intimado para tanto, torna
inconsistente

o
argumento, não se prestando a fundamentar a soltura
do paciente
.

7
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas
co
rpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Glaucio André Luiz do Carmo Pinto, em favor de
Carlos Henrique da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 29 de janeiro deste ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme se infere da decisão prolatada no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1000226-86.2024.8.11.0091.

Afirma
,
o impetrante
,
que
o
laudo preliminar da substância apreendida
é nulo, pois afronta as disposições do art. 50
,
§ 1o da Lei de Drogas
, motivo pelo qual a
prisão
preventiva do paciente
é ilegal, por ausência de elementos mínimos de materialidade.

Sustenta que
“estamos diante de um usuário e não de um traficante, se faz necessário trazer a discussão ao processo. O paciente responde pelo menos 8 processos em Rondônia, por uso de drogas, bem como já foi internado em Cacoal-
Ro
, em clínica de reabilitação de narcótico. Aparentemente estamos diante de uma clássica situação de saúde pública, e não de um caso de polícia. Outra questão logica é que um traficante não iria deslocar-se a outra cidade para comprar, para fins de revenda, uma quantidade pequena de maconha. Seria economicamente inviável.”

Alega que o paciente é o único responsável e, portanto, imprescindível ao cuidado do irmão, que além de
ser
defici
ente
visual,
tem
também deficiência mental
;
r
essalta
ndo, outrossim,

que
sua
convivente
tem
problemas de saúde mental e não tem condições de cuidar do cunhado.

Com base nessas razões, requer
eu:
“
a) A revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo 00022686.2024.8.11.0091. b) Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 III do CPP. c) Subsidiariamente, a substituição da prisão processual em medida cautelar diversa da prisão.”

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
202561193
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em debate.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
205508159
,
opina
pela “
pela parcial procedência do pleito, para que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, em termos que possibilitem ao paciente o labor regular e o atendimento aos cuidados de saúde necessários aos parentes.”

Em seguida, foi requisitado ao impetrante que apresentasse documentos que comprovassem a possível necessidade de ele cuidar do irmão e d
o problema de saúde da esposa. Entretanto, mesmo intimad
a,
a parte interessada quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
tocante a alegação de
que

“o laudo preliminar se mostra nulo tendo em vista que não preenche os requisitos descritos no artigo 50 § 1o da lei de drogas
”. E que
“Não há qualquer avaliação da presença do princípio ativo tetra-
hidrocarbinol
(THC), logo, ainda que preliminar, o presente laudo não possui capacidade de fundamentar a materialidade do crime”
,
é forçoso concluir

que
essas
tese
s
não merece
m
acolhimento.

Isso porque,
se
extrai dos autos originários que o
auto de constatação preliminar de drogas
elaborado por um perito
ad hoc
, no caso, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Adryan

Feliphe
Santos de Brito,
atestou
provisoriamente, com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis)
,
a existência de
dois pedaços grandes de substâncias análogas à maconha.

Além disso,
no que diz respeito a ausência de apontamento do peso do alucinógeno apreendido, é imperioso destacar que essa circunstância não faz com que desapareça do mundo jurídico a droga apreendida, sendo, a princípio, o suficiente para a lavratura da prisão em flagrante do investigado, exigindo-se apenas que posteriormente o processo seja instruído com o laudo definitivo realizado por um perito oficial.

Noutro
viés
, embora a impetração alegue que o paciente seria apenas usuário e não traficante, c
omo é sabido,
essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado
nos

t
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
àquele
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
,
que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando
existem indícios de traficância.

Aliás, s
obre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na
via estreita do habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Além disso,
o
impetra
nte

assevera
que poderia
ser
aplica
do

ao paciente
mesmo entendimento
que foi
aplicad
o
Renan
– outro
envolvido nos fatos em discussão
–
,
porquanto
“
o juízo de primeiro grau já entendeu que quanto ao suspeito Renan, houve a
pratica
do crime previsto no artigo 28, deve ser tal entendimento dispensado ao impetrante, pois não há qualquer elemento que demostre que a droga tinha finalidade de tráfico.”

Entretanto, ao analisar a decisão reprochada, fica evidente que a situação fática de ambos é diferente. Renan, ao contrário do paciente, não ostenta antecedentes, motivo pelo qual não é possível decidir de forma semelhante para os dois.
Com efeito, c
onfirmando a citada diferença,
veja-se esta parte da
ata da audiência de custódia:

[...]
Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra para o Ministério Público, o qual pugnou pela homologação da prisão em flagrante em relação ao custodiado Renan pelo art. 28 e ao Carlos Henrique pelo art. 33, ambos da Lei de Drogas.
Em relação ao Renan, o Ministério Público manifestou-se pela não conversão ante a pena entabulada no art. 28 da Lei de Drogas e quanto ao
Carlos Henrique pela conversão da prisão em flagrante em preventiva ante a quantidade de antecedentes criminais
e a gravidade concreta do
delito
.
[...]

Destacamos

Por outro viés,
no tocante a propalada ausência de requisitos para decretação da prisão cautelar
do paciente
, ao revés do afirmado pelo impetrante, aparentemente a autoridade judiciária atuante no primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da
sua
prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois
“
como bem pontuou o Ministério público,
[
o paciente]
já possui, inclusive, passagens em relação ao consumo de drogas e crimes congêneres, pela quantidade e pela versão apresentada, não se trata de usuário e sim de pessoa voltada pela para a prática do artigo 33 da lei de drogas.”

A propósito, eis o
s
trecho
s
do
édito judicial
que decretou a prisão
provisória
do paciente:

[...]
Em relação ao custodiado Carlos Henrique passo a decidir. Compulsando os autos, a quantidade de droga, os antecedentes e ao que estabelece o artigo 28, §2o da Lei de Drogas, transcrevo:

§ 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, como bem pontuou o Ministério público, já possui, inclusive, passagens em relação ao consumo de drogas e crimes congêneres, pela quantidade e pela versão apresentada, não se trata de usuário e sim de pessoa voltada pela para a prática do artigo 33 da lei de drogas
. Nesse sentido, com fundamento no artigo 312 e 313 do código processo penal,
pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo essa lei concreta do delito a necessidade de evitar a reiteração criminosa, conforme o Superior Tribunal de Justiça.

Afasto, a tese da defesa da necessidade de concessão de Liberdade provisória, tendo em vista que não há nos autos nenhuma prova que o custodiado tenha irmão, pessoa que dependa exclusivamente, sendo o que estabelece o Código de Processo Penal: caso essa seja a alegação da defesa para a concessão, a necessidade de prova idônea
.

Ademais, o próprio custodiado disse que seu irmão quando precisar ausentar-se do local onde reside, fica na companhia da sua esposa, razão pela qual a pessoa capaz de suprir essa necessidade do seu irmão, supostamente teria essa deficiência caso ele permaneça segregado cautelarmente. Nesse sentido, não havendo medidas cautelares diversas da prisão, capazes de assegurar a aplicação é da garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante em preventiva em relação ao Carlos Henrique da Silva. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310 c/c artigo 282 e 321, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA a CARLOS HENRIQUE DA SILVA... [...]

Constata-se,
portanto,
que o paciente
tem

outros
registros criminais
e
novamente

voltou a delinquir,
circunstâncias, essas, que revelam propensão à prática criminosa, justificando, ao menos nesta oportunidade,
sua
prisão preventiva.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade
e propensão para a prática delitiva.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, embora o impetrante tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da su
a liberdade, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
.

Além disso, igualmente, não
merece acolhimento
a tese de necessidade da prisão domiciliar, sob argumento de que o paciente
“ é
imprescindível ao cuidado do irmão, que além de possuir deficiência visual, possui ainda deficiência mental, conforme laudo
anexo. Ressalta-se que é o único responsável pelo irmão, Gabriel Henrique da Silva, pois não possuem pai vivo e é o único parente vivo do irmão, desde o falecimento da mãe em 18/01/2023, certidão de óbito anexo. Apesar de ser o paciente, convivente, a esposa possui problemas de saúde mental, (receituário anexo) não possuindo condições de cuidar do cunhado.”

Finalmente, c
on
soante
se
depreende
do despacho que se vê no ID

205957172
, este magistrado oportunizou
ao
impetra
nte

fazer a
comprov
ação

das

suas
alegações, pois, d
a análise perfunctória dest
e
habeas
corpus
,
verificou-se
que não
foi
apresent
ado
nenhum documento que comprove o parentesco do paciente com o indivíduo que consta nas receitas médicas
juntadas nesta
ação constitucional.
Outrossim
,

ele
alega ser convivente,
mas
que
sua

companheira
não teria condições de cuidar do irmão,
todavia,
apenas apresentou receita de medicação que não demonstra que ela não
tem
condições para cuidar
d
o
possível
irmão
do paciente.

Entretanto, o impetrante quedou-se inerte e não apresentou nenhum documento que comprovasse a necessidade
de o
paciente cumprir
sua
prisão
cautelar no
domicílio.
E tais afirmações têm consistência, porque,
c
omo se sabe, o
habeas corpus
, por ser ação constitucional de cognição sumária, exige a prova pré-constituída, razão pela qual, deve,
o
impetrante, demonstrar, de plano, o constrangimento ilegal alardeado.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Henrique da Silva
;
por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024